Tribunal: STF
Processo: HC 184193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 36 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, ante o cometimento dos delitos de roubo e tráfico de drogas, buscou o implemento de custódia domiciliar, dizendo integrar grupo de risco, tendo em vista eventual contágio pelo novo coronavírus. O Juízo da Primeira Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Recife/PE, no processo nº 0001308-43.2008.8.17.4011, deixou de acolher o pedido, salientando que reeducandos do regime fechado, caso venham a contrair a doença, serão separados dos demais e receberão tratamento dentro da unidade prisional. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.172/PE, indeferido liminarmente pela Relatora.
    O impetrante sublinha ser o paciente hipertenso, afirmando cabível a custódia domiciliar, ante o risco de infecção. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da covid-19, aludindo à superlotação do estabelecimento prisional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela pandemia decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao deferimento da medida pretendida. Embora apontado que o paciente apresenta hipertensão, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator